Tribunal: TJSP
Processo: 2030335-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2030335-70.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NELSON NOGUEIRA PINHEIRO, é embargado FPB BANK INC..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030335-70.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32675
2
VOTO No: 32675
EDECL. No: 2030335-70.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
EBDA.: FPB BANK INC.

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial
Alegação de omissão no acórdão

Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso

Inadmissibilidade Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls.
1173/1180 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
do embargante, na parte conhecida.

Insurge-se o embargante, alegando que o acórdão embargado
“restou omisso quanto ao fato incontroverso de que, como atestam as declarações
de imposta de renda do último exercício fiscal do embargante e de sua esposa, é
inequívoco que suas únicas fontes de renda são: (i) os proventos de aposentadoria
do INSS e; (ii) os valores recebidos da empresa DUCOCO em contraprestação à
sua condição de avalista em diversos contratos daquela empresa” (fls. 2). Sustenta
que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que depende dos
valores para sobrevivência, demonstrando-se o caráter alimentar. Pugna pelo
acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.

O acórdão embargado que negou provimento ao agravo de
instrumento, na parte conhecida, foi assim fundamentado:

“(...)
O agravante devedor impugnou o levantamento dos valores
depositados
pela Ducoco,
argumentando
não
possuir
ações
das
empresas Ducoco Alimentos S/A e Ducoco Produtos Alimentícios S/A, sendo que os
valores depositados tem caráter alimentar recebida “em razão de sua manutenção como
avalista de diversos contratos daquelas empresas com terceiros”, acrescentando, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030335-70.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32675
3
que “estes valores servem para pagamento das despesas ordinárias do agravante e de sua
esposa, de modo que seu levantamento em favor do agravado certamente comprometerá
o sustento do agravante e de sua família” (fl. 5).

Assim, defende a impenhorabilidade dos referidos valores, com
base no art. 833, IV, do CPC, pretendendo seu levantamento, destacando, ainda que o
deferimento do levantamento em favor do exequente agravado, tal como determinado
pelo Juiz “a quo” é medida irreversível, por se tratar o exequente de empresa estrangeira
dispensada de apresentação de caução na forma do art. 83, §1o, II do CPC, tratando-se,
ainda, de instituição financeira sob regime de liquidação.

Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.

A tese de impenhorabilidade suscitada não se sustenta.

Reza o art. 833, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”

Caberia ao executado agravante comprovar a natureza alimentar
dos
valores
depositados
nos
autos
pelas
empresas Ducoco Alimentos
S/A
e Ducoco Produtos Alimentícios S/A, ônus do qual não se desincumbiu.

De acordo com o que se extrai dos autos, a verba percebida pelo
executado é fruto de acordo de acionistas intermediado pela empresa controladora do
Grupo Empresarial Ducoco, tratando-se de remuneração eventual devida pela
participação como avalista em contratos firmados pelas referidas empresas com
terceiros.

Essa mesma conclusão pode ser extraída das manifestações das
empresas Ducoco Alimentos S/A e Ducoco Produtos Alimentícios S/A, nas quais constou
expressamente: “no acordo de acionistas da sua empresa controladora (Malibu Holding
S/A) entre o Brasil Agronegócio Fundo de Investimentos em Participações e a DEC
Participações 023 Ltda há previsão de pagamento de remuneração eventual ao executado
na hipótese específica de aval de operações bancárias da companhia. Nesse sentido,
a Ducoco Produtos informa que, havendo futuramente eventuais pagamentos a serem
feitos, dará cumprimento às determinações judiciais com o depósito dos valores em conta
deste Juízo” (fls. 252/253 e 365/366 grifo nosso)

Denota-se, estranhamente, receber o agravante devedor valores
das empresas Dococo como avalista profissional em contratos em que figuraram
referidas empresas como devedoras.

De todo modo, não se desincumbiu o executado agravante do
ônus de comprovar sua alegação de que a remuneração tenha natureza alimentar e se
enquadrar nas hipóteses do art. 833, IV, do CPC, fato que poderia ser demonstrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030335-70.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32675
4
partir da simples apresentação do mencionado acordo de acionistas ou dos contratos
firmados pelas empresas Ducoco Alimentos S/A e Ducoco Produtos Alimentícios S/A
com o agravante.

Outra não é a conclusão que exsurge da análise das declarações
de imposto de renda do agravante devedor (fls. 136/156, 157/170 e 172/189) em que
sequer constam rendimentos tributáveis recebidos pelo agravante da Ducoco Produtos
Alimentícios, mas apenas da Ducoco Alimentos S/A.

Ademais, ainda que se considerasse que a verba em questão tem
natureza alimentar, o que se cogita única e exclusivamente para fins argumentativos, há
julgados recentes da Corte Especial do STJ no sentido de que a regra da
impenhorabilidade absoluta dos salários “pode ser excepcionada, desde que haja
manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua
família”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA. NÃO
CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações
excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito
não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto
à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em
consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que não houve demonstração de que a
penhora on-line realizada na conta corrente do agravante incidiu sobre seus proventos
de aposentadoria. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo
para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1537427/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

No
caso,
suficientemente
caracterizada
situação
de
excepcionalidade justificadora da possibilidade de penhora, diante do vasto patrimônio
declarado pelo executado em seu imposto de renda, com movimentações financeiras
milionárias, bens de expressivo valor, participação societária e ações em inúmeras
empresas de grande porte, inclusive internacionais, a denotar que os valores em questão,
ao contrário do alegado, não constituem sua única fonte de renda.

Frise-se, ademais, que tais valores constituem pagamentos
eventuais,
conforme informado pelas
empresas Ducoco Alimentos
S/A
e Ducoco Produtos Alimentícios S/A, sem prova em sentido contrário pelo agravante.

Por outro lado, não há falar-se em limitação da penhora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030335-70.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32675
5
valores até 40 salários mínimos, por se tratar de entendimento jurisprudencial voltado à
proteção da pequena economia, abrangendo valores que constituam a única reserva do
poupador e se encontrem em conta corrente, fundos de investimento ou armazenadas em
papel moeda, situação evidentemente diversa da que se vislumbra na hipótese dos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE
DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA
BANCÁRIA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS,
Rel.
Ministro Luis Felipe
Salomão,
Segunda
Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CARÁTER
ESSENCIAL
PARA
MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel
moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB,
RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do
recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a
recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o
que não foi impugnado nas razões do recurso especial.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à
ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva
financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

Por fim, observa-se a fls. 740/744 e 818/818 manifestações
apresentadas por Antônio Bruno Montoro e Roberto Montoro na execução pedindo vista
dos autos alegando serem credores do executado e acenando com alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030335-70.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32675
6
preferência com relação ao crédito do exequente agravado.

Contudo, esse tema deve ser objeto de apreciação em primeira
instância, pena de supressão de um grau de jurisdição, devendo o Juiz a quo deliberar
sobre eventual pedido de preferência, antes de determinar a liberação dos valores em
favor do exequente.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, reputa-se
prejudicado o agravo regimental.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento, na parte conhecida, prejudicado o agravo regimental.”

Data vênia, o acórdão não é omisso tendo o presente recurso
nítido propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso,
inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou as questões colocadas em
julgamento,
consignando
de
forma
fundamentada as
razões
pelas
quais
foi negado provimento, na parte conhecida, ao recurso do agravante ora
embargante.

Conquanto alegue o embargante existir omissão no julgado
embargado, não é o que se constata.

Ao contrário dos argumentos trazidos nas razões dos
embargos de declaração, pontuou-se claramente a ausência de comprovação do
caráter alimentar da verba.

Ressaltou-se a eventualidade da remuneração, não sendo
quantia fixa recebida pelo embargante. Pontuou-se não foram apresentados o acordo
de acionistas ou o contrato firmado pelas empresas, o que poderia demonstrar a
natureza alimentar da verba.

Em análise da declaração de renda, também não foi possível
concluir pela impenhorabilidade dos valores, salientando-se que as verbas indicadas
como rendimentos tributáveis foram pagas pela Ducoco Alimentos S/A e não
pela Ducoco Produtos Alimentícios.

Assim, restou expressamente demonstrada a ausência de
provas do caráter alimentício da verba, não sendo caso de reconhecer a
impenhorabilidade, inexistindo omissão no acórdão embargado.

Nota-se
o
evidente
objetivo
do
embargante
do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação
que, evidentemente, não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento
do recurso, previstas no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não caracterizam via própria à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030335-70.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32675
7
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de
dispositivos constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min.
Castro Filho, Terceira Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para
expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achar suficiente para a composição do litígio”
(AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17/08/1998).

O inconformismo das partes com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não
restou demonstrado.

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR